Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES DECLARATÓRIAS CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Cumprida a determinação de apresentar procuração específica, mesmo após o prazo concedido pelo juiz, deve ser considerada válida, por não se tratar de prazo peremptório e preclusivo.
2. Para evitar práticas predatórias, o magistrado tem o poder-dever de adotar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.
3. O caso concreto não se trata de demanda predatória, pois não há norma legal que obrigue a parte a ajuizar apenas uma ação com o mesmo instrumento de procuração, e, segundo o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
4. O instrumento de procuração juntado aos autos atende aos requisitos legais, pois há expressa menção ao número deste processo, e sequer teve a autenticidade contestada pelo réu, nem foram apontados indícios de irregularidade na outorga de poderes.
5. Apelação provida. Unânime.